Tribunal: TJDFT
Processo: 0741838-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741838-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIDRY PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0729998-25.2022.8.07.0003 que indeferiu a tutela de urgência antecipada que pretendia a suspensão da cobrança da fatura de energia elétrica com vencimento em 20.4.2022, bem como a determinação de que a ré, ora agravada, mantenha o fornecimento de energia elétrica até que seja proferida sentença (id 142669915). Constata-se que um dos fundamentos da decisão agravada foi a ausência de interrupção no fornecimento de energia elétrica. A agravante apresenta petição que informa a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica em 12.12.2022, bem como apresenta fotografias (id 42133802 a 42133805). Verifica-se em consulta processual que esse fato novo não foi apresentado no Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento das alegações e documentos apresentados na petição de id 42133802 em razão da supressão de instância. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator